Tribunal: TJES
Processo: 5003332-68.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003332-68.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSANA SIQUEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003332-68.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSANA SIQUEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de lesão corporal contra sua cunhada (um soco no rosto), fixando pena de 03 meses de detenção em regime aberto. A defesa pleiteia a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha por ausência de motivação de gênero e a desclassificação para a contravenção de vias de fato por suposta ausência de vestígios físicos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o vínculo de parentesco por afinidade (cunhadas) e o contexto da agressão atraem a incidência da Lei nº 11.340/2006; e (ii) saber se a conduta configura o crime de lesão corporal ou a contravenção penal de vias de fato diante do acervo probatório.III. Razões de decidir

3. A relação de cunhadas configura vínculo familiar por afinidade, o que atrai a incidência da Lei nº 11.340/06, conforme o art. 5º, II, do referido diploma, sendo desnecessária a coabitação.

4. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram comprovadas pelo laudo pericial, que atestou a ofensa à integridade física, e pela prova oral, incluindo a confissão judicial da ré.

5. É incabível a desclassificação para vias de fato quando a prova técnica e testemunhal confirma a existência de lesão corporal, extrapolando o mero contato físico sem vestígios.IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, II; CP, art. 44, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003332-68.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSANA SIQUEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por ROSANA SIQUEIRA DOS SANTOS em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da Lei nº 11.340/06, sob o argumento de que a relação entre as partes (cunhadas) carece de vínculo de afeto, coabitação ou motivação baseada no gênero, tratando-se de mero desentendimento interpessoal; (ii) a necessidade de reconhecimento da incompetência do Juizado de Violência Doméstica, com a consequente declinação para o Juizado Especial Criminal (JECRIM), possibilitando a aplicação de institutos despenalizadores; (iii) a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), alegando que a agressão não resultou em lesões corporais comprováveis ou marcas visíveis; (iv) o prequestionamento explícito da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 09 de junho de 2021, por volta das 21h00min, na Rua Um, Bairro Betânia, nesta cidade de Nova Venécia/ES, a denunciada ROSANA SIQUEIRA DOS SANTOS, valendo-se da relação de convivência familiar existente com a vítima SILVANA ARAÚJO DA SILVA, sua cunhada, dirigiu-se até o local onde esta se encontrava e passou a ofendê-la, ocasião em que, de forma repentina, desferiu-lhe um soco no rosto, causando-lhe lesões corporais, além de proferir palavras de cunho ofensivo e depreciativo, tais como “vagabunda”, “piranha” e “pegadora de dinheiro de homem”, condutas aptas a atingir sua integridade física e moral.

Inicialmente, a defesa sustenta a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, argumentando que o conflito entre cunhadas, desprovido de coabitação ou motivação de gênero, não atrairia o rito especial. Contudo, o exame do art. 5º, inciso II, da referida lei, revela que a unidade familiar é compreendida como
a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais ou por afinidade
. No caso concreto, a relação de cunhada estabelece um vínculo de parentesco por afinidade que, por si só, insere as partes no conceito legal de família. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, orienta que a violência praticada contra a mulher no ambiente familiar prescinde de coabitação, bastando que a agressão ocorra em razão da relação de parentesco ou afetividade. Na hipótese dos autos, a agressão em via pública decorreu de animosidade originada justamente no núcleo familiar, o que justifica a proteção protetiva da Lei nº 11.340/06 e, consequentemente, firma a competência da Vara Criminal especializada, restando afastada a declinação para o Juizado Especial Criminal (REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Em relação ao pedido de desclassificação para vias de fato, a tese defensiva não encontra ressonância no acervo probatório constante dos autos. A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado e, primordialmente, pelo Laudo de Lesões Corporais, que atestou a existência de ofensa à integridade física da vítima. Embora a defesa argumente a ausência de marcas duradouras, a configuração do crime de lesão corporal exige apenas a
demonstração técnica da ofensa à saúde ou ao corpo
, o que restou cristalizado na perícia (id 35292160 - páginas 14/15). A autoria, por sua vez, é inequívoca, amparada na confissão da apelante,
que admitiu ter desferido o soco
, e nos depoimentos harmônicos da vítima e da testemunha presencial, Aldemir Siqueira. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assume especial relevo probatório quando corroborada por outros elementos, como ocorre na espécie. Portanto, a existência de laudo pericial positivo impede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), uma vez que esta possui natureza subsidiária e se aplica apenas quando não há evidência de lesão corporal.

Por fim, quanto à dosimetria, verifico que o juízo de origem percorreu com acerto as três fases do sistema trifásico. A pena-base foi fixada no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda não foi reduzida aquém do mínimo em estrita observância à Súmula 231 do STJ, entendimento que ora ratifico. O regime inicial aberto e a vedação à substituição da pena por restritivas de direitos mostram-se adequados, dado que o crime foi perpetrado mediante violência física à pessoa, incidindo o óbice previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Forte nessas razões e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.